Tribunal: TCU
Processo: 004.686/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNS em razão de irregularidades na aplicação de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Fer Comércio de Medicamentos Ltda. e Fernanda de Oliveira Moraes revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Fer Comércio de Medicamentos Ltda. e de Fernanda de Oliveira Moraes, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 12/06/2015 2.565,00 12/06/2015 2,40 12/06/2015 54,60 12/06/2015 27,60 12/06/2015 165,60 15/06/2015 12,13 15/06/2015 2.529,25 15/06/2015 155,77 15/06/2015 73,42 03/07/2015 74,80 03/07/2015 1.468,20 03/07/2015 2,40 03/07/2015 23,40 03/07/2015 207,00 06/07/2015 14,04 06/07/2015 3.202,50 06/07/2015 36,45 06/07/2015 126,63 05/08/2015 54,00 05/08/2015 4,80 05/08/2015 4.481,10 05/08/2015 46,72 05/08/2015 133,50 06/08/2015 78,57 06/08/2015 4.964,98 06/08/2015 37,26 31/08/2015 4,80 31/08/2015 18,60 31/08/2015 118,80 31/08/2015 4.610,10 31/08/2015 17,28 31/08/2015 22,20 31/08/2015 7.916,68 14/10/2015 60,80 14/10/2015 93,96 14/10/2015 122,62 14/10/2015 31,80 14/10/2015 4,80 14/10/2015 6.314,10 14/10/2015 7.919,10 30/10/2015 6.554,40 30/10/2015 48,20 30/10/2015 89,40 05/11/2015 7.039,59 05/11/2015 63,29 18/12/2015 5.598,30 18/12/2015 5.195,05 18/12/2015 4,80 18/12/2015 59,70 18/12/2015 17,28 21/01/2016 5.913,90 21/01/2016 34,80 21/01/2016 5.365,90 21/01/2016 17,28 21/01/2016 36,00 21/01/2016 61,50 21/01/2016 37,73 17/02/2016 6,00 17/02/2016 48,60 17/02/2016 25,80 17/02/2016 6.003,30 17/02/2016 5.347,33 08/03/2016 105,90 08/03/2016 2.302,50 09/03/2016 4.274,48 09/03/2016 17,28 01/04/2016 15,66 01/04/2016 22,50 01/04/2016 4.617,60 01/04/2016 58,20 01/04/2016 3.752,40 29/04/2016 48,30 29/04/2016 2.560,80 03/05/2016 1.610,20 03/05/2016 85,05 31/05/2016 460,42 31/05/2016 1.537,80 31/05/2016 6,21 31/05/2016 73,00 30/06/2016 69,20 30/06/2016 1.094,86 30/06/2016 1.751,40 03/08/2016 73,00 03/08/2016 2.448,60 03/08/2016 16,20 03/08/2016 1.039,63 09/09/2016 808,03 09/09/2016 1.434,00 30/09/2016 728,36 03/10/2016 1.653,00 01/04/2016 102,30 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Fer Comércio de Medicamentos Ltda. e a de Fernanda de Oliveira Moraes, individualmente, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.